Tribunal: TJDFT
Processo: 0709237-69.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NA EQUIDADE. RECURSO DA DP PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO GDF DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. O recurso. Apelações interpostas contra sentença da Vara da Infância e da Juventude do DF que julgou procedente o pedido de matrícula de menor em creche pública ou conveniada, confirmando tutela antecipada, bem como fixou os honorários sucumbenciais com base no valor da causa.
II – Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a matrícula do menor em creche pública deve ser mantida, considerando a alegação de inaplicabilidade do Tema no 548 do STF e da alegação de aplicabilidade do Tema no 698 do STF; (ii) o dever de assegurar à parte autora a matrícula em creche próxima à residência e em período integral; (iii) possibilidade da fixação de honorários sucumbenciais, em favor da Defensoria Pública, com base na equidade.
III – Razões de decidir
3. No caso, estando o autor matriculada em creche pública, não se mostra razoável mudar essa situação já consolidada, porquanto a reversibilidade desse quadro implicaria, inexoravelmente, em danos desnecessários e irreparáveis à criança. O Tema no 548 do STF somente veio corroborar entendimento desta Relatoria e deste Tribunal de Justiça sobre a possibilidade de concessão de creche para crianças, uma vez preenchidas as condições estabelecidas na norma fundamental e na legislação correspondente.
4. Não obstante, quanto à matrícula em creche próxima à residência e em período integral, o menor pode ser encaminhado para uma creche que funcione em período parcial ou integral, conforme determinado e de acordo com a disponibilidade de atendimento da instituição de ensino, porém deve ser mantido o modo como a liminar vem sendo cumprida desde a sua concessão (parcial ou integral), em respeito a situação já consolidada, bem como nas proximidades de sua residência e obrigatoriamente na mesma região administrativa do infante.
5. Se inestimável o proveito econômico e irrisório o valor da causa, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por equidade.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso do GDF desprovido. Recurso da Defensoria Pública parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. É dever do Ente Público garantir matrícula de criança em creche pública próxima à residência e em período parcial ou integral. 2. A fixação de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública deve observar critérios de equidade nas causas de proveito econômico inestimável ou quando irrisório o valor da causa.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 208, IV; ECA, art. 54; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 8o-A; LDB, arts. 4o, X, e 31.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1008166/SC (Tema 548), Rel. Min. Luiz Fux, j. 22.05.2018; STF, RE 1.140.005 (Tema 1002), Rel. Min. Roberto Barroso, j. 23.06.2023.; TJDFT, Acórdão 1967333, 0704018-12.2023.8.07.0013, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.; TJDFT, Acórdão 1960099, 0703835-07.2024.8.07.0013, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 14/02/2025.